Tribunal: TCU
Processo: 007.444/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4530/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.444/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniela Lara Souto (XXX.911.328-XX); Denise Faria de Oliveira (XXX.908.828-XX); Filipe Matheus Ajala Guimaraes (XXX.524.598-XX); Lais Clemente Garcia (XXX.023.878-XX); Marcelo Gameiro da Silva (XXX.368.548-XX); Mariana Mendes Borges (XXX.488.978-XX); Mayara Caroline Covizzi (XXX.648.098-XX); Natalia Ribeiro Bertaglia (XXX.874.328-XX); Rafaela Fernandes Narciso (XXX.757.318-XX); Tania Regina Viveiros Pereira (XXX.683.848-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.